Tribunal: CARF
Processo: 10976.000679/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000679/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOOD LIFE SAÚDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVO MENSAL POR CONTRATAÇÃO.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar documentos contábeis e o demonstrativo mensal
por contratante.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR DA PENALIDADE. CORREÇÃO DOS
VALORES.
Os valores de penalidades expressos em moeda corrente previstos na Lei no
8.212, de 1991, serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social (art. 102 da Lei no 8.212, de 1991.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito e processado regularmente,
não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000679/2009-18
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000679/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.035 – 8a
Turma (fls. 73/77), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), em sessão de 17 de março de 2010, que julgou improcedente a
impugnação ao Auto de Infração - DEBCAD 37.238.421-8.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 38/40), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, por deixar de exibir, após regularmente intimada, os documentos contábeis de
setembro de 2005 e o demonstrativo mensal por contratante, previsto no inciso III, do artigo 161
da então vigente Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 45/48, onde aponta que,
conforme atesta o Relatório Fiscal, na aplicação da penalidade não foram apuradas
circunstâncias agravantes, dessa forma, advoga que deveria ter sido aplicada a multa reduzida
para o valor mínimo estabelecido em lei, o que limita a pena de multa ao valor de R$ 6.361,73,
conforme previsto no art. 283, inciso II, do Regulamento da Previdência Social –RPS (Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS.
FORMALIDADES LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
Impugnação Improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
79/82), onde suscita a nulidade da decisão de piso por ausência de motivação para não aplicação
da multa pelo valor mínimo. Na sequência, reitera seu pedido quanto à aplicação da penalidade
pelo seu valor mínimo, conforme previsto no art. 283, inciso II, do RPS.
Ao final é requerido o provimento do recurso para aplicação da multa pelo valor
de R$ 6.361,75, conforme previsto art. 283, inciso II, do RPS. Os principais argumentos de
defesa constantes do recurso serão devidamente explicitados por ocasião do voto..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2010 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 78. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise encaminhado por via postal em 18/05/2010, conforme envelope de fl. 84,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000679/2009-18

considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado a contribuinte não contesta a infração a ela
aplicada propriamente dita, limitando-se a questionar o motivo pelo qual a autuação não teria
sido lavrada com base no valor previsto no art. 283, inciso II, do RPS. Destaco a seguir os
principais argumentos constantes do recurso apresentado:
7. Porém, tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida simplesmente negaram
vigência ao teor das normas acima mencionadas, impondo à recorrente uma sanção no
valor de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos), não obstante a legislação em vigor fosse expressa no sentido de que a pena se
daria com base no valor mínimo, ou seja, R$ 6.361,73.
8. O pior é que tal atitude caracteriza patente nulidade do ato administrativo, pois não há
qualquer motivação que justifique a desconsideração dos dizeres do inciso I, do artigo
292 do RPS, aplicando-se pena mais severa do que aquela estabelecida na legislação
vigente.
9. Tal medida afronta até mesmo o próprio princípio da legalidade, eis que não há falar
em aumento de pena no sujeito passivo, se inexistente qualquer disposição legal que
autorize a Administração a assim agir.
10. E nem se alegue que o aumento de pena decorreria da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, visto que o referido veículo normativo não tem força
para alterar as disposições do RPS.
11. Dessa forma, caberia à decisão recorrida acatar os termos da impugnação,
aplicando-se na recorrente a multa mínima prevista para o caso, que de acordo com o
art. 283, inciso I, do RPS, é de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e
setenta e três centavos), sendo isso o que se requer.
Preliminarmente quanto à suposta nulidade da decisão de piso, por ausência de
motivação para não aplicação da multa pelo valor mínimo, há que se esclarecer que a simples
leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir.
Diferentemente do afirmado, no Acórdão é claramente demonstrada toda a base normativa que
fundamentou a aplicação da multa, assim como, a forma de apuração do valor da multa aplicada.
Foi ainda esclarecido que tal valor é reajustado periodicamente por meio de Portarias
Interministeriais expedidas pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social e que o valor
previsto para vigorar à época da autuação encontrava-se claramente definido na Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009. Portanto, a decisão da autoridade julgadora de
primeira instância encontra-se plenamente fundamentada.
Também não assiste razão à recorrente ao alegar afronta ao princípio da
legalidade, por suposto aumento da pena sem a existência de disposição legal autorizativa e que
o aumento decorreria de Portaria Interministerial que não tem força para alterar as disposições do
Regulamento da Previdência Social. Conforme já esclarecido no julgamento de piso o art. 102 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, prevê expressamente que: “Os valores expressos em moeda
corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.” Nesse
mesmo diapasão, temos o comando do art. 373, do RPS, nos seguintes termos:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000679/2009-18

Portanto, o valor da multa constante da presente autuação encontra-se plenamente
de acordo com os comandos normativos de regência, tendo sido rigorosamente observados os
valores previstos nas normas relativas à sua aplicação, conforme explicitado no Relatório
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fl.41), nos seguintes termos:
2 - O valor inicial da multa aplicada previsto nos artigos 92 e 102 da Lei número 8.212
de 24 de julho de 1991, publicada no DOU de 25 de julho de 1991 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, artigo 283, II,
“j” e artigo 373 foi atualizado para R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa um
reais, sessenta e seis centavos) conforme o disposto no inciso VI do artigo 8° da Portaria
Interministerial Ministério da Previdência Social/Ministério da Fazenda - MPS/MF
número 48 de 12 de fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009.
Sem razão a autuada quanto aos argumentos contrários ao valor da multa aplicada,
uma vez que a mesma foi lançada pelo seu valor mínimo, devidamente corrigido conforme
previsão legal e regulamentar.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital